Tribunal: TJES
Processo: 5018224-62.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018224-62.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PABLO CAPELARIO LOPES

COATOR: . Juiz de Direito da 1ª Vara de Criminal da Comarca de Linhares/ES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO E FALTA DE REAVALIAÇÃO PERIÓDICA (ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, CPP). IMPUTAÇÃO DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMAS. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. RISCO À ORDEM PÚBLICA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES PARA REVOGAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado contra decisão que mantém o paciente preso preventivamente por crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 e art. 17 da Lei nº 10.826/2003. Defesa alega excesso de prazo na formação da culpa, ausência de reavaliação periódica da prisão e existência de fatos contemporâneos que justificariam sua revogação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Duas questões em discussão:

(i) O excesso de prazo para a formação da culpa e a falta de reavaliação fundamentada da prisão preventiva;

(ii) A possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de reavaliação no prazo de 90 dias (art. 316, parágrafo único, CPP) não implica revogação automática da prisão preventiva, devendo ser analisada a fundamentação da custódia à luz do caso concreto (STF, ADI 6581/DF).

4. Justificada a demora no andamento do processo pelas peculiaridades da ação penal, que envolve múltiplos réus e elevada carga processual, não se configurando constrangimento ilegal.

5. A gravidade concreta dos fatos imputados, corroborada por interceptações telefônicas e apreensões, demonstra risco à ordem pública e inviabiliza a substituição por medidas cautelares diversas da prisão (arts. 312 e 319, CPP).

6. Condições pessoais favoráveis, como bons antecedentes, não afastam a necessidade da prisão preventiva, nos termos da jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

"A ausência de reavaliação periódica da prisão preventiva, por si só, não implica revogação automática, desde que a manutenção da custódia seja fundamentada em elementos concretos."

"A gravidade concreta dos delitos e o risco à ordem pública podem justificar a prisão preventiva, mesmo diante de circunstâncias pessoais favoráveis."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPP, arts. 312, 316, parágrafo único, e 319; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35; Lei nº 10.826/2003, art. 17.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ADI 6581/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 09/03/2022;

STJ, RHC 197408, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 02/05/2024;

TJES, HC 5014719-63.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antônio, 1ª Câmara Criminal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, denegar a ordem nos termos do voto do Relator.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator /Des. HELIMAR PINTO - Vogal / Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
Des. HELIMAR PINTO - Acompanhar

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5018224-62.2024.8.08.0000

IMPETRANTE: GABRIEL JOSÉ SOARES BARROS

PACIENTE: PABLO CAPERARIO LOPES

AUT. COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus Liberatório,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
PABLO CAPELÁRIO LOPES
contra ato praticado pelo
MM.
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES
, que o mantém preso preventivamente nos autos do processo nº 0001867-70.2022.8.08.0030, acusado pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e comércio ilegal de arma de fogo, tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 e art. 17 da Lei nº 10.826/2003.

Sustenta o impetrante, em síntese, o excesso de prazo para a formação da culpa do paciente, preso preventivamente desde 15/03/2024, sendo que a última reanálise da prisão preventiva ocorreu em 07/07/2024, e argumenta que, passados 135 dias, a prisão configura constrangimento ilegal devido à ausência de revisão fundamentada no prazo de 90 dias previstos no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Além disso, a defesa aponta a existência de fatos contemporâneos que justificariam a revogação da prisão, como o estado gravídico da esposa, os filhos menores e o bom comportamento carcerário do paciente. Também alega a morosidade na análise do pedido de revogação da prisão, protocolado em 23/09/2024, e que a audiência de instrução e julgamento foi agendada apenas para 28/04/2025.

Com base nesses fundamentos, o impetrante requer, liminarmente, o relaxamento da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

Decisão no evento Id 11167296, indeferindo a liminar.

A autoridade impetrada prestou suas informações no evento Id 11243830.

Parecer da Procuradoria de Justiça Id 11273534, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

Como se sabe, a segregação cautelar
é medida extremamente excepcional
,
de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei. Por outro lado, o deferimento da medida liminar, em sede de
habeas corpus
, é possível quando estiverem demonstrados,
de maneira inequívoca
, todos os elementos necessários para, em uma análise de cognição sumária, constatar a existência de constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

O impetrante alega excesso de prazo, sob o argumento de que a última reavaliação de prisão ocorreu em 08/07/2024, ultrapassando o limite de 90 dias, previsto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

No entanto, a inobservância desse prazo não resulta de forma automática, na revogação da prisão preventiva, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal. Vejamos:

CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.964/2019. DEVER DO MAGISTRADO DE REVISAR A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA A CADA NOVENTA DIAS. INOBSERVÂNCIA QUE NÃO ACARRETA A REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DA PRISÃO. PROVOCAÇÃO DO JUÍZO COMPETENTE PARA REAVALIAR A LEGALIDADE E A ATUALIDADE DE SEUS FUNDAMENTOS. OBRIGATORIEDADE DA REAVALIAÇÃO PERIÓDICA QUE SE APLICA ATÉ O ENCERRAMENTO DA COGNIÇÃO PLENA PELO TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. APLICABILIDADE NAS HIPÓTESES DE PRERROGATIVA DE FORO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. A interpretação da norma penal e processual penal exige que se leve em consideração um dos maiores desafios institucionais do Brasil na atualidade, qual seja, o de evoluir nas formas de combate à criminalidade organizada, na repressão da impunidade, na punição do crime violento e no enfrentamento da corrupção. Para tanto, é preciso estabelecer não só uma legislação eficiente, mas também uma interpretação eficiente dessa mesma legislação, de modo que se garanta a preservação da ordem e da segurança pública, como objetivos constitucionais que não colidem com a defesa dos direitos fundamentais. 2. A introdução do parágrafo único ao art. 316 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei 13.964/2019, teve como causa a superlotação em nosso sistema penitenciário, especialmente decorrente do excesso de decretos preventivos decretados. Com a exigência imposta na norma, passa a ser obrigatória uma análise frequente da necessidade de manutenção de tantas prisões provisórias. 3.
A inobservância da reavaliação prevista no dispositivo impugnado, após decorrido o prazo legal de 90 (noventa) dias, não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos.
Precedente. 4. O art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal aplica-se até o final dos processos de conhecimento, onde há o encerramento da cognição plena pelo Tribunal de segundo grau, não se aplicando às prisões cautelares decorrentes de sentença condenatória de segunda instância ainda não transitada em julgado. 5. o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal aplica-se, igualmente, nos processos em que houver previsão de prerrogativa de foro. 6. Parcial procedência dos pedidos deduzidos nas Ações Diretas. (STF – ADI: 6581 DF 0105817-66.2020.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 09/03/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 03/05/2022)

Logo, para que se configure constrangimento ilegal, é indispensável demonstrar a ausência de fundamentação atualizada para a manutenção da custódia ou a inércia injustificada do magistrado na condução do feito.

No caso em questão, a autoridade impetrada justificou qua a prisão preventiva foi mantida após sucessivas reavaliações e que a demora na apreciação do pedido de revogação protocolado em 23/09/2024 decorreu da elevada carga processual da Vara, que conta com mais de 4.400 processos e 790 réus presos. Além disso, a presente ação penal envolve 05 (cinco) réus com defesas patrocinadas por advogados distintos, sendo necessário assegurar o contraditório e a ampla defesa, o que contribuiu para o tempo necessário ao andamento processual.

Assim, não se constata mora imputável ao judiciário que configure constrangimento ilegal.

Em relação à argumentação sobre o estado gravídico da esposa do paciente e da presença dos filhos menores, merece ser contextualizada à luz das normas que regem a prisão preventiva.

Embora tais circunstâncias tenham relevância humanitária, não tem o condão de afastar a gravidade concreta dos delitos imputados ao paciente. Isso porque, a denúncia descreve, de maneira fundamentada, a participação ativa do paciente em uma associação criminosa voltada ao tráfico de drogas e ao comércio ilegal de armas de fogo, sustentada por provas robustas, como interceptações telefônicas e apreensões realizadas que corroboram a prática delitiva.

Além disso, a jurisprudência é pacífica ao afirmar que “condições pessoais subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando preenchidos os requisitos da preventiva.”

(STJ – RHC: 197408, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 02/05/2024)

Outro não é o entendimento dessa Eg. Corte de Justiça:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PODER JUDICIÁRIO 1ª Câmara Criminal GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória – ES – CEP: 29050-906 HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5014719-63.2024.8.08.0000 – 1ª Câmara Criminal IMPETRANTE: THAIANE HEIDMANN KRAUSE IMPETRADO: 2ª VARA DA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ATRASO NA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE AUTOMÁTICA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS E ARMAS APREENDIDAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. APLICAÇÃO DA PRISÃO NOS MOLDES DO ART. 312 DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA. [...].
A jurisprudência do STJ também reconhece que a gravidade em concreto da conduta, demonstrada pela expressiva quantidade de drogas e armas apreendidas, constitui fundamento legítimo para a manutenção da prisão preventiva, independentemente de circunstâncias pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e vínculo empregatício. Tais fatores, embora relevantes, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.
As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, são insuficientes no caso em apreço, diante da gravidade dos fatos e do risco à ordem pública evidenciado pelas circunstâncias do crime e pela possível atuação da paciente em organização criminosa. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Tese de julgamento: O atraso na realização da audiência de custódia, por si só, não enseja a nulidade da prisão preventiva, desde que os demais requisitos processuais sejam observados. [...]. (TJ-ES – HABEAS CORPUS CRIMINAL: 50147196320248080000, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, 1ª Câmara Criminal)

Dessa forma, é importante destacar que a prisão preventiva do paciente está lastreada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, em especial a garantia da ordem pública e para evitar a reiteração criminosa.

Por fim, quanto à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, é imprescindível analisar o caso à luz do princípio da proporcionalidade e da adequação das medidas ao contexto fático. Conforme estabelece o §6º do art. 282 do CPP, a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por medidas cautelares menos gravosas, desde que esta insuficiência seja devidamente fundamentada com base nos elementos do caso concreto.

No presente caso, a análise criteriosa dos autos revela que as medidas previstas no art. 319 do CPP, tais como monitoramento eletrônico, recolhimento domiciliar ou comparecimento periódico em juízo, não seriam suficientes para atender à gravidade concreta dos delitos imputados ao paciente, à garantia da ordem pública e à prevenção de novos crimes. A denúncia, fundamentada em elementos probatórios como interceptações telefônicas e apreensões, indica que o paciente desempenhava papel ativo e central em uma associação criminosa estruturada, voltada ao tráfico de drogas e comércio ilegal de armas de fogo. Essa atuação reflete um risco efetivo de continuidade delitiva, caso o paciente seja posto em liberdade, e demonstra sua periculosidade social.

Portanto, a manutenção da prisão preventiva do paciente encontra respaldo legal nos arts. 312 e 319 do CPP, não havendo margem para aplicação de medidas cautelares menos gravosas, que se mostrariam inócuas diante da gravidade do caso e dos riscos evidenciados.

À luz de tais considerações,
CONHEÇO
do
writ
, para
DENEGAR A ORDEM.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o Relator

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o Relator